Tribunal: TJSP
Processo: 1518651-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regimes prisionais fixados com critério e corretamente - Recursos parcialmente providos.